Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA INDEFERIDO POR DECISÃO ANTERIOR E NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO ORA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADO SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1o DO ART. 1o DA LEI 10.820/2003 (DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITO E CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE). PEDIDO DE OBSTAR INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS DÍVIDAS DISCUTIDAS. QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO E DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA (ART. 104-A, §3o, III DO CDC). RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de tramitação do feito em segredo de justiça foi indeferido por decisão anterior, e não foi objeto da decisão ora recorrida, razão de não poder ser conhecido.
2. A parte agravante sustenta situação de superendividamento e hiper-vulnerabilidade em razão de diversos descontos realizados em sua conta decorrentes de empréstimos realizados (consignados e débito em conta), além de dívidas de cartões de crédito, requerendo a limitação do pagamento a 40% de seus rendimentos líquidos, ao menos até a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC.
3. No entanto, como bem pontuado pelo juízo a quo, não é possível verificar, nesse momento, que o valor referente ao percentual requerido — 40% dos rendimentos líquidos — será suficiente para quitação das dívidas contraídas no prazo de cinco anos, conforme regra do art. 104-A do CDC.
4. Parte das dívidas que o agravante pretende rever não se enquadram na limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003 (despesas com cartões de crédito e contratos de empréstimo pessoal com desconto em conta-corrente).
5. No tocante ao pedido de obstar inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito em relação às dívidas discutidas, questão que deve ser apreciada quando da apresentação do plano de pagamento e da realização da audiência, conforme expressamente disposto no art. 104-A, §3o, III do CDC, sobretudo quando regulares os descontos realizados.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.